Tribunal: TJDFT
Processo: 0707340-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707340-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA 08839088750, ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA, processo n. 0711291-20.2019.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de restrição de transferência sobre veículo penhorado, via sistema RENAJUD. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 182537490 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de ID n° 181236920, vez que o bem em questão foi fabricado a quase 20 (vinte) anos (2004), tendo valor ínfimo, frente o valor do débito, tratando-se portanto de medida dispendiosa e ineficaz. No mais, à Secretaria para que proceda a pesquisa de bens dos executados, conforme determinado pelo TJDFT, nos autos do AGI 0721752-15.2023.8.07.0000, ID 177458094: "Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar que seja realizada pesquisa no sistema SisbaJud, este com uso da ferramenta “repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha)”, pelo período de 30 dias, bem como seja realizada as pesquisa das informações acerca da existência de cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS." Feito, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. I” Inconformada, a parte demandante recorre. Em síntese, diz que, da dívida cobrada, de R$ 170.000,00, “só foi realizado bloqueio no valor de R$ 2.981,85 junto à PagSeguro, além da localização de uma motocicleta HONDA/CG 150TITAN ES, 2004, Placa LPN 0343 em nome do Agravado Adriano (CPF/MF no088.390.887-50) (Docs.03, 04 e 05).” Discorda do fundamento de que a restrição de transferência do veículo não possa ser realizada porque ela seria de valor ínfimo. Aduz que o baixo valor do veículo encontrado em nome da parte demandada não implica a impenhorabilidade. Destaca que “melhor a constrição de um bem com valor reduzido do que nenhum valor.” Ao final requer a antecipação de tutela recursal, determinando-se a constrição sobre a motocicleta HONDA/CG 150 TITAN ES, 2004, Placa LPN 0343, e, no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo ao ID 56214159. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Malgrado o processo executivo deva realizar-se de forma menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC), a execução deve privilegiar os interesses do credor, conforme o art. 797 do CPC. Fazendo um Juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, o baixo valor do bem não se enquadra como hipótese de impenhorabilidade, todavia, necessário verificar se a medida é viável economicamente, em outras palavras, se a constrição não seria mais onerosa do que o próprio bem em si. No caso concreto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao D. Juízo a quo, tenho que, em princípio, razoável a diligência pleiteada, pois, consiste na inclusão de restrição de transferência do bem, por via RENAJUD, portanto, de reduzido custo, em verdade, apenas o custo operacional do sistema, em que tudo se concretiza eletronicamente. Ademais, eventuais atos subsequentes correrão as expensas do próprio recorrente, de modo que ele pode e deve desde logo aferir se viável ou não. Assim, ao menos nesta prelibação sumária, tenho que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Vislumbra-se também o risco ao resultado útil do processo, pois, em princípio, sem a restrição de transferência do veículo, o devedor, em tese, poderá dele dispor, alienando-o, o que esvazia eventual futuro direito de expropriação pelo credor, ora agravante. De mais a mais, a medida é facilmente reversível, o que viabiliza o deferimento da liminar pleiteada. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar que, na instância de origem, proceda-se, desde logo, a inclusão de restrição de transferência sobre o bem penhorado (motocicleta HONDA/CG 150 TITAN ES, 2004, Placa LPN 0343), via RENAJUD. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator